Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703799-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. APELADO: NORTE ENERGIA S/A D E C I S Ã O A apelante requereu a inscrição para a realização de sustentação oral; contudo, constato que, conforme certidão de ID 32013984, o processo foi pautado para julgamento em sessão virtual, a ser realizada no período de 02 a 09/02/2022. Considerando que nessa modalidade de sessão não é possível a realização de sustentação oral, indefiro o pedido de ID 32213710. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 31 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator